Tribunal: STJ
Processo: 8024365-98.2022.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827020 - BA (2025/0005261-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE LUIZ GRANATO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SOLANGE APARECIDA GRANATO
ADVOGADOS
: ADLA ALMEIDA SOBRAL - BA024517
JAMILLE TELES DOS REIS NEVES - BA024770
EMBARGADO
: ELIAS CANDIDO CABRAL DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE - SP119387
EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA - BA050843
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto em
execução de sentença, na qual se manteve a adjudicação de
imóvel em favor da parte exequente, afastando-se a alegação de
impenhorabilidade por destinação à subsistência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil na
art. 1.022
decisão embargada, a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são
cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
A decisão embargada apresentou fundamentação clara e
suficiente para a rejeição do recurso especial, destacando que o
reexame do conjunto probatório é vedado, à luz da Súmula 7/STJ,
e que houve ausência de prequestionamento quanto à tese da
impenhorabilidade
do
imóvel,
atraindo
a
incidência
da
Súmula 282/STF.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão quando a decisão examina todas as questões relevantes
Documento eletrônico VDA54038035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1db877b2-9dfd-4bdf-9268-73048a91c822

para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte (AgInt no
relator
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão da
decisão são coerentes entre si, sendo inadmissível a utilização de
embargos de declaração como meio de reexame do mérito do
julgado (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.076.914/SP,
Martins, DJe de
.
3/11/2023)
A alegação de obscuridade não prospera, pois a decisão
embargada é clara, inteligível e permite a plena compreensão das
razões de decidir, não havendo qualquer dificuldade na
interpretação de seu conteúdo (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
Tampouco se verifica erro material, uma vez que a decisão
embargada não apresenta equívoco evidente ou formal passível
de correção pela via aclaratória (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1db877b2-9dfd-4bdf-9268-73048a91c822

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827020 - BA (2025/0005261-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE LUIZ GRANATO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SOLANGE APARECIDA GRANATO
ADVOGADOS
: ADLA ALMEIDA SOBRAL - BA024517

JAMILLE TELES DOS REIS NEVES - BA024770
EMBARGADO
: ELIAS CANDIDO CABRAL DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE - SP119387

EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA - BA050843
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto em
execução de sentença, na qual se manteve a adjudicação de
imóvel em favor da parte exequente, afastando-se a alegação de
impenhorabilidade por destinação à subsistência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil na
art. 1.022
decisão embargada, a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são
cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
A decisão embargada apresentou fundamentação clara e
suficiente para a rejeição do recurso especial, destacando que o
reexame do conjunto probatório é vedado, à luz da Súmula 7/STJ,
e que houve ausência de prequestionamento quanto à tese da
impenhorabilidade
do
imóvel,
atraindo
a
incidência
da
Súmula 282/STF.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão quando a decisão examina todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte (AgInt no
relator
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão da
decisão são coerentes entre si, sendo inadmissível a utilização de
embargos de declaração como meio de reexame do mérito do
julgado (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.076.914/SP,
Martins, DJe de
.
3/11/2023)
A alegação de obscuridade não prospera, pois a decisão
embargada é clara, inteligível e permite a plena compreensão das
razões de decidir, não havendo qualquer dificuldade na
interpretação de seu conteúdo (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
Tampouco se verifica erro material, uma vez que a decisão
embargada não apresenta equívoco evidente ou formal passível
de correção pela via aclaratória (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que, em sede
de execução de sentença, manteve a ordem de adjudicação de imóvel
em favor da parte exequente, afastando a alegação da parte agravante
de que o bem seria destinado à subsistência familiar e, portanto,
impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que reconheceu a regularidade da adjudicação de
imóvel poderia ser revista em recurso especial;
(ii) estabelecer se o imóvel objeto da constrição poderia ser reconhecido
como bem de família, à luz da
apesar da ausência de
Lei no 8.009/1990,
manifestação expressa do tribunal de origem sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da
regularidade da adjudicação demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

4. O tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz do
do
art. 877
reconhecendo a preclusão quanto à alegação de nulidades,
CPC/2015,
uma vez que os agravantes não se manifestaram no prazo legal.
5. A alegação de impenhorabilidade do imóvel como bem de família, com
fundamento no
o da
não foi objeto de debate no
art. 1
Lei no 8.009/1990,
acórdão recorrido, configurando ausência de prequestionamento, o que
atrai a incidência da Súmula 282/STF.
6. A jurisprudência consolidada do STJ exige pronunciamento expresso
ou implícito do tribunal de origem sobre o dispositivo legal tido por
violado para viabilizar o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão do juízo de primeira instância, em execução de sentença, que
manteve a ordem de adjudicação de imóvel em favor da parte
exequente, ora recorrida. A ora recorrente pleiteou a desconstituição da
penhora do imóvel, alegando que o bem era utilizado para a subsistência
familiar.
O Tribunal de origem assim se manifestou acerca da controvérsia (e-STJ
fl.):
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

Cumpre salientar que o presente recurso visa discutir tão
somente a legalidade da decisão atacada, não sendo
permitido o debate de questões ainda não resolvidas no Juízo
a quo, sob pena de supressão daquela instância.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por JOSÉ LUIZ GRANATO e
SOLANGE APARECIDA GRANATO, irresignados com a decisão
proferida pelo M. M. Juiz da Vara de Relações de Consumo da
Comarca de Canavieiras/BA, nos autos da Ação de Rescisão de
Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse com
Pedido de Tutela Antecipada, tombada sob o no 0000338-
88.2004.8.05.0043 que manteve a ordem de adjudicação já
formalizada nos autos.
No caso em epígrafe, verifico que o procedimento de adjudicação
ocorreu de forma regular, tendo em vista já prenotação no Registro
de Imóveis de Canavieiras,conforme ID. 31595040.
O
do CPC, estabelece que:
Transcorrido o prazo
art. 877
Art. 877.
de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas
eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de
adjudicação.
§ 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a
lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo
escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo
executado, expedindo-se:
I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse,
quando se tratar de bem imóvel;
II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem
móvel.
§ 2o A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com
remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de
adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão.
Portanto, depreende-se que é considerada perfeita e acabada a
adjudicação após a lavratura e assinatura do respectivo auto,
podendo o adjudicatário usufruir do bem.
A jurisprudência é uníssona e segue em compasso com a
legislação processual ao afirmar que, como bem consignado
pelo magistrado a quo “(...)Segundo orienta o
caput,
art. 877,
do CPC, a parte Interessada possui o prazo de cinco dias para
manifestar o desejo de adjudicar após a intimação, o que não
foi promovido pelo Executado. Esse desejo somente emergiu
nos anos atuais (2021/2022), quando já escoado (e muito) o
prazo inscrito na norma processual em vigência já na época
da decisão(...)” Corrobora neste sentido os precedentes, in
verbis: [...]
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

Deste modo, a parte agravante se desincumbiu de provar que
existiam ilegalidades capazes de anular a ordem de adjudicação
expedida nos autos, vastamente instruído.
Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão
vergastada.
Como visto, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz do
conjunto fático-probatório dos autos, destacando que o procedimento de
adjudicação foi realizado de forma regular, com base no
do
art. 877
Código de Processo Civil (
, que estabelece o prazo de cinco
CPC/2015)
dias para manifestação do executado após a intimação. Segundo o
tribunal, os agravantes não se desincumbiram de comprovar a
existência de ilegalidades capazes de anular a ordem de
adjudicação.
A modificação dessas conclusões esbarra na incidência da
"A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula no 7/STJ:
enseja recurso especial". A propósito, confiram-se os seguintes
precedentes aplicáveis ao presente caso, por analogia:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LEILÃO
DE
IMÓVEL
PENHORADO.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO DA DEVEDORA ANTERIOR À DATA DO
PRACEAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
EFETIVO.
REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO
PRECLUSA. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das
provas, concluído estar caracterizada a preclusão quanto à
questão da reavaliação do valor do imóvel; e ausência de prejuízo
ao executado, em razão da intimação do seu patrono
anteriormente à arrematação do imóvel, não se mostra possível
modificar tais conclusões por demandar o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente vedado na
via do recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.023.504/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2017,
17/8/2017)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
(...)
2. Restou expressamente consignado no acórdão recorrido que,
no primeiro momento em que foi possível arguir a nulidade
referente à ausência de citação, assim o fez a recorrida, conclusão
essa que não pode ser alterada nesta Corte ante a incidência da
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

e que afasta a alegação de preclusão da matéria.
Súmula 7/STJ
(...)
4.
Agravo
interno
desprovido
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp 1.555.958/AL,
julgado em
DJe de
.
9/3/2020,
19/3/2020)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA
À COISA JULGADA. CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO.
PRECLUSÃO. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXVI, LIX, LV, DA CF.
SÚMULA STJ/7. IMPROVIMENTO.
(...)
2.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à ocorrência
da cessão do crédito a terceiro e a preclusão da validade da
expedição da carta de adjudicação do imóvel objeto da
controvérsia decorreu da análise do conjunto fático-probatório e o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do
mencionado suporte.
Incide nesse ponto a Súmula STJ/7.
3.- Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp 501.989/RJ,
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2014,
17/6/2014)
De outro lado, a análise do teor do acórdão recorrido indica que o
dispositivo tido por violado, relativo à natureza do imóvel como bem de
família (art. 1o da
não foi debatido pela Corte de origem.
Lei no 8.009/90)
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma vez
que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não se
mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias ainda
não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
"
Súmula no 282/STF.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.582.153/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1022
DO
CPC/15.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente
impede o conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356
/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.228.031/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS
ART. 49
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE
PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM
DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
CPP.
ART. 156,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para
ocultar ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair
do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da
lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e
do
do Código de Processo Penal, de modo que deve ser
art. 156
mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
04/06/2024,
07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.815.548/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.423.648/PE,
julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se
podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do enfoque
pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da
tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
6/12/2021,
de
)
13/12/2021.
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que não houve fixação
nas instâncias de origem.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: bad7daf8-844c-400c-b5fb-9b91fc4997b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.827.020 / BA
Número Registro: 2025/0005261-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003388820048050043 3388820048050043 80243659820228050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ GRANATO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SOLANGE APARECIDA GRANATO
ADVOGADOS : ADLA ALMEIDA SOBRAL - BA024517
JAMILLE TELES DOS REIS NEVES - BA024770
AGRAVADO
: ELIAS CANDIDO CABRAL DE ALMEIDA
ADVOGADOS : JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE - SP119387
EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA - BA050843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE LUIZ GRANATO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : SOLANGE APARECIDA GRANATO
ADVOGADOS
: ADLA ALMEIDA SOBRAL - BA024517
JAMILLE TELES DOS REIS NEVES - BA024770
EMBARGADO : ELIAS CANDIDO CABRAL DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA54008307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: c2ee3e70-872e-4f69-be1b-6893d4ce4dad

ADVOGADOS
: JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE - SP119387
EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA - BA050843
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: c2ee3e70-872e-4f69-be1b-6893d4ce4dad